Tribunal: CARF
Processo: 10730.720556/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO.DESPESASMÉDICAS.
A simples e isolada ausência de indicação do endereço não justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.720556/2011-96
ACÓRDÃO
2202-011.012 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
01 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TANIA LASMAR GONCALVES PUGLIESE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A simples e isolada ausência de indicação do endereço não justifica a glosa,
ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive
com consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.012 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720556/2011-96
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 30 a
35, na qual é exigido imposto de renda pessoa física no valor de R$ 2.777,50
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2008,
decorrente de dedução indevida de despesas médicas.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a
15. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
Recibos - Alessandra Alves Soares
É enfermeira, sendo constantemente exposta a pressão emocional de naturezas
diversas, tendo inclusive exercido cargo de enfermeira chefe do setor de
oncologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), o qual se dispensa
maiores explicações quanto à demanda emocional que carece.
Optou por receber acompanhamento psicoterapêutico, o que foi contratado com
a profissional de psicologia Alessandra Alves Soares, devidamente licenciada e
inscrita no Conselho Regional de Psicologia (CRP) sob o no 05/19321 e CPF/MF sob
o no 013837637-98.
As sessões de psicoterapia foram prestadas no endereço profissional daquela sito
a Rua Almirante Ary Parreiras, n2 238, Paraíso, São Gonçalo, Rio de Janeiro como
consta no verso do recibo.
Recibos - Ana Maria De Souza Banca
Além do exercício da profissão de enfermagem, exerce ainda o magistério na
Universidade Unigranrio.
O exercício do magistério acarretou severo desgaste das cordas vocais da
impugnante, razão pela qual necessitou obter auxílio de profissional da área de
fonoaudiologia para que pudesse manter o nobre exercício de suas funções.
O serviço médico foi contratada por meio da profissional de fonoaudiologia Ana
Maria De Souza Banca, devidamente licenciada e inscrita no Conselho Regional de
Fonoaudiologia (CRFP) sob o no 553 8-RJ e CPF/MF sob o ne 927150017-20.
As sessões de fonoaudiologia foram prestadas na residência da própria
Impugnante, em razão de o regime profissional de plantão comum aos
profissionais da área de saúde o que dificulta a adequação a horários comerciais.
O atendimento domiciliar ocorreu no domicílio do contratante do serviço, ou seja,
no endereço da própria Impugnante, que já se encontra devidamente consignada
no intróito da presente impugnação.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.012 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720556/2011-96
3
Cervical Sociedade Simples Ltda
Realizou exame médico de imagem para acompanhamento de patologia de colo
de útero conforme orientação médica. O exame foi realizado na Cervical
Sociedade Simples Ltda, empresa sediada à Avenida das Américas, no 700, Bloco
06, sala 142, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o no
01639819/0001-66, conforme nota fiscal anexa. Transcreve jurisprudência
administrativa.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de
hospitalização e os pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao próprio t
ratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
RECIBO. FALTA DE ENDEREÇO. Os documentos apresentados, os quais
não contém o endereço do profissional, não cumprem as formalidade
s legais para a dedução da despesa.

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 02/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o
endereço profissional do prestador dos serviços.
É o relatório.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.012 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720556/2011-96
4
VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As razões recursais se voltam contra as seguintes glosas:

013.837.637-98 ALESSANDRA ALVES SOARES/ Ausência do endereço do
profissional nos recibos.
927.150.017-20/ANA MARIA DE SOUZA BANCA/ Ausência do endereço do
profissional nos recibos.

Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:

As deduções na declaração de ajuste anual estão condicionadas à comprovação
hábil e idônea. O artigo 73 do Decreto n° 3.000, de 1999 - RIR/1999 é claro ao
dispor que "todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora ".
Relativamente às despesas médicas, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
artigo 8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste anual, para
apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos
efetuados a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas
com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam
especificados, informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da
Declaração de Ajuste Anual, e comprovados, quando requisitados, com
documentos originais que indiquem o nome, endereço e número de inscrição no
CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.012 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720556/2011-96
5
A autoridade fiscal na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal assim motiva
os fatos que levaram a não aceitação das despesas médicas:
013.837.637-98 ALESSANDRA ALVES SOARES/ Ausência do endereço do
profissional nos recibos.
927.150.017-20/ANA MARIA DE SOUZA BANCA/ Ausência do endereço do
profissional nos recibos.
01.639.819/0001-66/ CERVICAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA/ Ausência de
documentação comprobatória.
Cervical Sociedade Simples Ltda
Não houve glosa da despesa com a Cervical Sociedade Simples Ltda, embora
conste na descrição dos fatos e enquadramento legal. A glosa da dedução de
despesas médicas foi de R$10.100,00 (R$5.100,00 de Alessandra Alves Soares e
R$5.000,00 de Ana Maria de Souza Banca.
Ana Maria de Souza Banca (fonoaudióloga)– R$5.000,00
A informação do endereço é um dos requisitos essenciais do recibo, conforme
redação do inciso III, do parágrafo 1o, do art. 80, do RIR/99, que dispõe que a
dedução limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.
No caso, caberia à contribuinte, para se beneficiar da dedução, providenciar,
junto à fonoaudióloga, a retificação dos recibos emitidos ou uma declaração, no
sentido atender à exigência da legislação quanto ao endereço, exigência esta que
não foi cumprida, já que dos recibos de fls. 20 não consta a informação de
endereço.
Mantida a glosa.
Alessandra Alves Soares (psicóloga)– R$5.100,00
A contribuinte, com a impugnação, juntamente com os recibos de fls. 17 e 18,
apresenta o recibo de fl. 19, suprindo a falta apontada no lançamento,
comprovando satisfatoriamente as despesas médicas no valor de R$ 5.100,00.
A dedução de despesas médicas no valor de R$ 5.100,00 resulta no imposto a ser
cancelado de R$ 1.402,50 (R$ 5.100,00x27,5%).
Quanto à jurisprudência administrativa, invocada pelo impugnante, transcreve-se
a seguir parte do Parecer Normativo CST no 390/1971, que trata da matéria:
(...)
3. Necessário esclarecer, na espécie que, embora o Código Tributário Nacional, em
seu artigo 100, inciso II, inclua as decisões dos órgãos colegiados na relação das
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à
existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo,
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.012 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720556/2011-96
6
entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra geral às decisões
dos conselhos de contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se
especificamente ao caso jul gado e às partes inseridas no processo de que resultou
a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de
idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte do
processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.(...)
Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação,
cancelando o imposto no valor de R$1.402,50, como demonstrado no presente
voto.

A simples e isolada ausência de indicação do endereço não justifica a glosa, ante a
possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com consulta aos bancos de
dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação
hábil e idônea que contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não
impede que outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas
informatizados da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de
31 de outubro de 2017) (grifamos).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 70
DF CARF MF
Original